Tribunal: TJDFT
Processo: 0727104-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0709328-49.2021.8.07.0019) ajuizada em desfavor de LUCIEUDE DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu seus pedidos de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, de apreensão da CNH, de expedição de certidão de condenação e de quebra do sigilo fiscal da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 48726313), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade da utilização dos sistemas à disposição do Juízo, para a garantia da efetividade da execução. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48726314. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora